Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703629-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, em face de decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos nos Embargos à Execução no 0811083-23.2024.8.07.0016, ajuizado em razão da Execução Fiscal de no 0791021-59.2024.8.07.0016. Na decisão agravada foi rejeitado o pedido de efeito suspensivo à execução fiscal embargada. O ato decisório foi proferido com o seguinte teor (id. 221541303- autos de origem): "1. Trata-se de embargos à execução fiscal ajuizada pelo GLOBAL Distribuição de Bens de Consumo Ltda. (matriz representando suas filiais) em desfavor do Distrito Federal, partes qualificadas nos autos. 2. A parte executada, ora embargante, noticia a apresentação de apólice de seguro garantia nos autos da ação de execução fiscal referência (PJe 0791021-59.2024.8.07.0016). 3. A parte exequente, ora embargada, não aceitou o título. 4. A embargante, em síntese, alega e requer o seguinte (ID 219977324): a) o reconhecimento da impossibilidade de cobrança de quaisquer das CDA's objeto da ação de execução fiscal correlata, tendo em vista a segurança concedida, em decisão transitada em julgado, nos autos do Mandado de Segurança (PJe 0706792-05.2020.8.0018); b) a nulidade dos títulos em razão de ausência de elemento obrigatório na inscrição da dívida ativa, in casu, a indicação a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado (CTN, art. 202, III); c) a nulidade dos títulos pela ausência de lançamento tributário; d) a ilegalidade das cobranças, tendo em vista que as operações não são passíveis de cobrança do DIFAL pois ocorreram de forma presencial integralmente fora do Distrito Federal; e) subsidiariamente, a aferição por perícia de valores recolhidos ao Distrito Federal de forma indevida em operações presenciais integralmente ocorridas dentro do DF. 5. Ao final, pugna pelo deferimento do pedido de suspensão da tramitação da ação de execução fiscal. É o relato do necessário. Decido. 6. Mantenham-se associados a estes autos APENAS a ação de execução fiscal (PJe 0791021-59.2024.8.07.0016), descadastrando-se todos os demais processos. 7. Registro que a parte embargante, embora apresente esta ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cadastrou como parte embargada pessoa diversa. 8. Corrijo de ofício o polo passivo desta ação para DISTRITO FEDERAL. Retifique-se a autuação. 9. A embargante formula pedido para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e também atribuído efeito suspensivo à ação de execução fiscal referência (PJe 0791021-59.2024.8.07.0016). 10. Importante consignar que não se pode confundir suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151) com suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, posto que diversos seus requisitos. 11. Com efeito, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal para a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, SEM a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas seguintes hipóteses: a) verificados os requisitos para concessão da tutela provisória; e, b) desde que a execução fiscal já esteja garantida por outras garantias suficientes e diversas daquelas elencadas no rol taxativo do artigo 151, do Código Tributário Nacional (CTN) (CPC, art. 919, § 1o). 12. A parte embargante arguiu pela presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória (CPC, art. 919, § 1o,1a parte). 13. Já, em relação à garantia ofertada, certo que a garantia integral do crédito fiscal é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal (LEF, art. 16, § 1o). 14. In casu, a parte embargante ofereceu apólice de "seguro garantia" na ação de execução fiscal correlata a fim de oportunizar a oposição destes embargos à execução. 15. Contudo, a parte embargada impugnou o título ofertado, oportunidade em que informou o não aceite. 16. Desta forma, o certo é que até a presente data a ação de execução fiscal não está garantida; e, portanto, não estão presentes, neste momento, os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo a estes embargos à execução fiscal. 17. Importante ainda consignar que a garantia ofertada pela parte embargante (apólice de seguro garantia) não possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Súmulas STJ 112 e Tema STJ 378). 18. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão da exigibilidade e, por ora, a atribuição de efeito suspensivo pleiteados pela parte embargante em caráter liminar (ID 219977324 - V, "a" - Pág. 35). 19. No entanto, caso a parte exequente aceite o título ofertado como garantia à execução esta decisão poderá ser revista. 20. Por economia processual, determino a suspensão destes embargos à execução fiscal. 21. Aguarde-se o deslinde da questão acerca da garantia integral ad execução nos autos da ação de execução fiscal correlata. 22. Caso o Distrito Federal aceite a garantia ofertada naqueles autos, ou mesmo, recusada e não substituída por outra garantia integral idônea, venham os autos conclusos para análise da petição inicial. 23. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial e rejeição liminar dos embargos à execução (LEF, art. 1o e CPC, art. 321 c/c art. 918, II).” A parte agravante argumenta em suas razões recursais (id. 58757404), em síntese, que, após ser citada, ajuizou Embargos à Execução e ofereceu como garantia do montante integral do débito executado, a Apólice de Seguro Judicial no 0306920249907751307868000 e do seu Endosso no 1. Todavia, o Distrito Federal, intimado a se manifestar, recusou a garantia apresentada, em razão de não ter sido atendido o requisito do art. 9o, inciso III, da Portaria PGDF no 378/2019; e, ante a recusa, o Juízo a quo indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Afirma que nos autos da Execução Fiscal se manifestou esclarecendo que, no momento de apresentar a garantia por meio da Apólice de Seguro Judicial no 0306920249907751307868000, estava impossibilitada de juntar o comprovante de registro da apólice do seguro garantia na SUSEP, tendo em vista que, naquelas ocasiões, não havia passado 7 (sete) dias úteis da emissão do referido título, e, portanto, não pode comprovar o registro. Acrescenta que, para não restar dúvidas acerca do cumprimento dos requisitos da Portaria PGDF no 378/2019 pela apólice de seguro apresentada, aproveitou a oportunidade para informar o cumprimento dos itens “2”, “5” e “8” do "check list" do seguro judicial apresentados pelo Distrito Federal. Alega que sanou os apontamentos do Distrito Federal, restando claro que a Apólice de Seguro Judicial de no 0306920249907751307868000 cumpre todos os requisitos Portaria PGDF no 378/2019, portanto, suficiente para garantir a integralidade dos créditos fiscais executados. Aduz que cumpriu todos os requisitos para concessão do efeito suspensivo da execução, conforme o disposto no art. 919, §1o, do CPC; e, com relação ao perigo da demora, esse decorre da possibilidade de sofrer ato expropriatório, antes do julgamento definitivo dos Embargos à Execução. Defende ainda que, é indevida exigência dos débitos objeto da Execução Fiscal de embargada, em razão da existência de vedação imposta por decisão judicial transitada em julgado, do Mandado de Segurança no 0706792-05.2020.8.07.0018, em que foi reconhecido o direito da empresa de não sofrer a cobrança do ICMS DIFAL e FCP, até a promulgação de lei complementar válida, ou seja, até o final de 2021, tendo em vista que ocorreu a publicação da LC no 190/2022 em janeiro de 2022. Ao final, requer que seja deferida a antecipação de tutela para conferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0811083-23.2024.8.07.0016, seja confirmada a medida liminar com o provimento do recurso e consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao id. 68464588. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a parte agravante pretende a suspensão do curso processual da Execução Fiscal até o julgamento dos Embargos à Execução, e, dentre as suas razões recursais, aduz que é indevida a exigência dos débitos objeto da Execução Fiscal de no 0791021-59.2024.8.07.0016, em razão da existência de vedação imposta pela decisão judicial transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança no 0706792-05.2020.8.07.0018, em que foi reconhecido o seu direito de não sofrer a cobrança do ICMS DIFAL e FCP, até a promulgação de lei complementar válida, ou seja, até o final de 2021, tendo em vista que ocorreu a publicação da LC no 190/2022 em janeiro de 2022. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022." Acordão 1830339, 07185691620228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093). 2. Os efeitos da decisão proferida foram modulados para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os Estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021." Na modulação dos efeitos do Tema 1.093 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consignou que, salvo nos casos de ações em curso, por razões de segurança jurídica, a declaração de inconstitucionalidade das Cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, isto é, a partir de 2022.Todavia, expressamente ressalvou “as ações judiciais em curso”, assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2021). Portanto, decidiu que não poderia ser cobrado o ICMS/DIFAL dos contribuintes que ajuizaram ação questionando a legalidade da cobrança, até 24/02/2021. Assim, o marco temporal para estabelecimento da modulação das decisões ora proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5469 e do Recurso Extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093), foi a data de conclusão de julgamento, senão vejamos "a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento". Desse modo, entende-se que o marco temporal utilizado para discernir o termo "as ações judiciais em curso" deve ser a data de conclusão do julgamento, em 24/02/2021. Neste mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RE 1287019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. APLICAÇÃO. 1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da lide cujo pedido se restringe a requerer que o ente distrital se abstenha de exigir tributo. Não havendo pedido de restituição, não incide o artigo 166 do CTN (“A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”). 2. Reconhecida, pelo STF, a inconstitucionalidade do regramento que definiu a exigibilidade do ICMS/DIFAL, torna-se despicienda a discussão, no caso concreto, sobre circulação da mercadoria ou domicílio do adquirente. Ainda que se caracterizasse fato gerador do ICMS DIFAL, a própria cobrança desse diferencial de alíquota seria indevida até a edição de lei complementar. 3. Em 24/02/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese: “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 4. Foram modulados os efeitos do julgado, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022. Contudo, ficaram ressalvados da modulação dos efeitos as ações judiciais em curso na data do julgamento, que findou em 24/02/2021. 5. Impetrado o mandado de segurança antes de 24/02/2021, os efeitos vinculantes do julgado em repercussão geral se aplicam imediatamente, merecendo ser concedida a segurança, declarando-se o direito dos impetrantes de não se submeterem ao pagamento do DIFAL do ICMS em operações e prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no Distrito Federal, enquanto ausente lei complementar. (g.n.) 6. Apelo e reexame necessário conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos. (Acórdão 1825461, 0707923-15.2020.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.) Na hipótese, verifica-se que a parte agravante impetrou mandado de segurança (processo no 0706792-05.2020.8.07.0018) em 15/10/2020, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/12/2021 (id.111816603 processo no 0706792-05.2020.8.07.0018), ou seja, antes do julgamento do Tema 1.093 de repercussão geral pelo STF (24/2/2021), questionando a legalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS, exigido com base na Lei Distrital n. 5.546/2015 e do Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Adicional de FECP) com base na Lei n. 4.220/2008, incidentes sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, diante da inexistência lei complementar regulamentado a matéria, nos termos do art. 146, III, alínea “a”, da CF/88. Nos autos do referido remédio constitucional, o Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do DF concedeu a segurança para afastar a cobrança dos débitos de DIFAL, instituída pela Lei Distrital n. 5.546/2015, bem assim a cobrança do adicional para o FECP relativo a operações de vendas de mercadorias pelas Impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças (id. 78960462-Mandado de Segurança- no 0706792-05.2020.8.07.0018). Em consulta aos autos da Execução Fiscal no 0791021-59.2024.8.07.0016 ajuizada em 10/10/2024, objeto da ação de Embargos à Execução na qual foi proferida a decisão agravada, constata-se que as CDAs que instruem a petição inicial (id. 214054826) englobam somente créditos fiscais de “ICMS não Contribuinte outra UF (código 143), ou seja, Diferencial de Alíquotas de ICMS (“DIFAL”), e multas correlatas (código 102), cuja constituição definitiva acorreu entre os anos de 2019 e 2020. Portanto, conclui-se que o fato gerador dos tributos, objeto da Execução Fiscal embargada (cód. 143 e 102), ocorreu na época em que não existia lei complementar, pois a publicação da LC no 190/2022, que regulamentou a matéria, ocorreu em janeiro de 2022, sendo que, os efeitos da modulação do tema 1093 do STF não abarcaram os tributos exigidos, em razão da existência de ação judicial questionando a constitucionalidade da cobrança, como é o caso em análise. Ademais, o Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do DF proibiu a cobrança dos débitos de DIFAL, instituída pela Lei Distrital n. 5.546/2015, relativo a operações de vendas de mercadorias pela parte agravante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças (id. 78960462-Mandado de Segurança- no 0706792-05.2020.8.07.0018). Decisão essa acobertada pela coisa julgada, conforme certidão de id. 111816603, juntada no referido processo. Com efeito, no caso concreto, tratando-se de impostos referentes a períodos anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança proposto pela parte agravante buscando a declaração de inexigibilidade do ICMS/DIFAL (data da distribuição 15/10/2020) em momento anterior à sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2021), conclui-se pela verossimilhança das alegações da parte agravante. Dessa feita, com base no art. 300 do CPC, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, ante a probabilidade do direito alegado, e o perigo da demora, uma vez que, a parte agravante está suscetível a sofrer constrição patrimonial no curso da Execução Fiscal. Ante o exposto, conheço o recurso e DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0811083- 23.2024.8.07.0016, e consequente suspensão da Execução Fiscal de no 0791021-59.2024.8.07.0016. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital